Tribunal: TJMT
Processo: 0008792-44.2006.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008792-44.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURA DIVINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 632.423.381-20 (APELANTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), GEOVANA MARCELA DA SILVA CONSTANTINO - CPF: 056.542.221-98 (APELANTE), KHETELIN LOHYNNY SILVA - CPF: 021.925.611-05 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), LAUANNY VITORIA DA SILVA CONSTANTINO - CPF: 062.069.701-67 (APELANTE), ARAO FEITOSA DE MATOS - CPF: 274.782.201-00 (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA CONSTANTINO - CPF: 531.859.781-53 (APELANTE), ALBERTO DE CARVALHO (APELADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.890.451-68 (APELADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), HOSPITAL SAMARITANO LTDA - CNPJ: 03.345.410/0001-62 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA CONSTANTINO - CPF: 531.859.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento Provisório De Sentença. Extinção Por Satisfação Da Obrigação. Ausência De Prova Inequívoca. Sentença Anulada.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude de
sentença
de
extin
ção d
o cumprimento provisório de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob alegação de satisfação da obrigação relativa a alimentos provisórios decorrentes de falha médica em parto cesáreo.

2.
Pretensão das exequentes de anular a segunda sentença e restabelecer os efeitos da decisão anterior, que reconheceu a perda superveniente de objeto e determinou o prosseguimento da execução no feito principal.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)
se houve efetiva satisfação da obrigação apta a justificar a extinção da execução; (
ii
) se
n
a nova sentença
o Juiz sentenciante
incorreu em
error
in
judicando
e violação à coisa julgada material.

III. Razões de decidir

4. A extinção da execução exige prova inequívoca do adimplemento da obrigação, o que não se verifica nos autos.

5. A nova sentença contrariou decisão anterior já integrada por embargos declaratórios, violando a preclusão
pro

judicato
e a coisa julgada material.

6. A execução de alimentos provisórios possui objeto autônomo, não se confundindo com a execução principal de danos materiais e
morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido.

Sentença anulada. Restabelecidos os efeitos da sentença anterior que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e determinou o prosseguimento da execução no processo principal.

Tese de julgamento:
"
A extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação exige prova documental inequívoca do adimplemento, sendo incabível quando ausente anuência expressa do credor ou renúncia ao crédito
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, VI, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0008792-44
.20
06
.8.11.00
03

Cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Laura Divina
Antonia
da Silva, Geovana Marcela da Silva Constantino,
Lauanny
Vitória da Silva Constantino e
Khetelin

Lohynny
Silva

em virtude da
sentença proferida
pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou extinto o
Cumprimento Provisório de Sentença,
manejado em face do
Hospital Samaritano Ltda
.,
Geraldo Rodrigues de Oliveira
e
Alberto de Carvalho
,
com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil
.

A Juíza de 1o grau
expôs que o Processo Principal
no 0006428-41.2002.8.11.0003
foi convertido em Cumprimento Definitivo de Sentença, o que fez com que esvaziasse o objeto do procedimento provisório. No entanto, extinguiu o feito com suporte do artigo 924, II, do CPC, a
o argumento de que a obrigação teria sido
satisfeita.

Inconformadas, as A
pelante
s
sustenta
ram
, em síntese, que

não há prova da satisfação da obrigação alimentar
(provisória).

Arguiu que a
sentença recorrida contraria decisão anterior
, proferida em sede de Embargos de Declaração
(ID
143678616)
, na qual a mesma Juíza já havia
determin
ad
o o prosseguimento d
o cumprimento de sentença no bojo da demanda principal,
com traslado dos atos constritivos
realizados neste feito, de natureza temporária.

Sustentaram, no mais, que a
extinção
por reconhecimento da obrigação
, além de carecer de base probatória, viola o princípio da coisa julgada, bem como os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção do direito alimentar.

Requereram a cassação do sentencial, a fim de revigorar a sentença anterior, prolatada em 07/03/2024.

Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
demanda
teve início por iniciativa de
Laura Divina
Antonia
da Silva

(interditada)
, Geovana Marcela da Silva Constantino,
Lauanny
Vitória da Silva Constantino e
Khetelin

Lohynny
Silva
, visando ao cumprimento provisório de
decisão interlocutória
prolatada em ação de reparação de danos
proposta
em desfavor do
Hospital Samaritano Ltda
.,
Geraldo Rodrigues de Oliveira

(anestesiologista)
e
Alberto de Carvalho

(médico)
, decorrente de falha em procedimento cirúrgico realizado em 28 de março de 2002
(parto cesáreo)
, no qual a paciente Laura Divina sofreu grave parada cardiorrespiratória.

O objeto d
a execução
são alimentos provisórios
, arbitrados
em sede de tutela
antecipad
a
no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês,
mais o reembolso de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) gastos pelos familiares,
uma vez que a vítima ficou com sequelas permanentes e incapacitantes, tanto que redundou na sua interdição, sendo representada pela curadora
Claudete
Antonia
da Silva

(ID 298257350 – pág. 22)
.

A decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada foi ratificada no RAI 22.714/2004, de relatoria do Des. A. Bittar Filho.

O feito foi distribuído
em março/2003,
como cumprimento provisório autônomo, vinculado à ação originár
ia no 0006428-41.2002.8.11.0003.

Ao longo do processo, foram opostas Exceção de Pré-Executividade (rejeitada), ex
pedido mandado de penhora no rosto dos autos da Execução Fiscal n. 680/2000, bem como foram penhorados 04 (quatro) bens imóveis – ID 298257353 (pág. 9), entre outros atos expropriatórios, os quais
não chegaram a ser convertidos em favor das Apelantes
.

N
o curso da
demanda
provisória,
a
s
Apelantes/E
xequentes peticionaram
tanto neste feito quando
n
o feito principal
, requerendo a reunião dos feitos com a justificativa de que o processo principal já se encontrava convertido em cumprimento definitivo de sentença, ao passo que es
te tramitava
como cumprimento provisório.

As Apelantes d
estacaram que a manutenção de dois procedimentos executivos independentes causaria a duplicação de atos e eventual descompasso procedimental, com ofensa aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Ao analisar o requerimento, a
Juíza de 1o grau
reconheceu que a continuidade da execução provisória
se
tornara
inócua
, pois o título executivo judici
al já vinha sendo executado no bojo dos
autos principais,
de
forma
definitiva. Com base nesse novo cenário fático-processual, julgou extint
o o cumprimento
provisóri
o nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual.

Além disso, impôs às Apelantes/Exequentes o ônus
da
sucumbência.

No mais,
determinou

o traslado das peças essenciais e dos atos constritivos eventualmente realizados para os autos do cumprimento definitivo,
a fim de
evita
r
prejuízo à parte exequente e assegura
r
a continuidade da execução no feito principal
.

Em 07/03/2024,
em sede de recurso integrativo, a Juíza contextualizou que
a
primeira sentença silenciou sobre a natureza do pedido
, que fora a
reunião
,
e não extinção
, dos feitos. Além disso, foi
omi
ssa
quanto à necessária aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus
da
sucumbência.

Diante disso, acolh
eu os Aclaratórios
de modo par
cial
, e
retific
ou
a sentença original.
Expôs que, n
o caso concreto, ficou demonstrado que a perda superveniente de objeto decorreu da evolução procedimental do cumprimento da sentença no processo principal, não havendo culpa ou abuso por parte da parte exequente, que agiu dentro da legalidade e em busca da tutela jurisdicional.

De forma coerente c
om essa linha argumentativa, a J
uíza
da causa
julgou extint
o o Cumprimento Provisório de Sentença
, com base no art. 485, VI, do CPC,
por perda de interesse processual
,
e
consignou que tal extinção não atrai
ria
o ônus
da
sucumbê
ncia
em face da
parte exequente, pois não deu causa à desnecessidade superveniente da ação.

Ao revés, os
Apelados/E
xecutados foram co
mpelidos
ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais)
, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Aqui cabe breve consideração. A
decisão judicial
acima relatada
evidencia compromisso com o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV)
,
prestigia os princípios da economia processual, da boa-fé processual, da efetividade jurisdicional e da distribuição equitativa de encargos processuais,
além do
dever de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), suprindo a omissão anteriormente existente.

A despeito de não ter havido fato superveniente à manifestação judicial anterior,
em especial a quitação de
dívida alimentar, a Juíza prolatou
nova
sentença
em 09/02/2025
.

R
eforçou que o objeto desta demanda havia se esvaziado; no entanto,
julgou
extinto o cumprimento
provisóri
o
com base no art. 924, II, do CPC,
por suposta satisfação da obrigação
.

Na
decisão determinou, ainda, o traslado da sentença para os autos principais.

Ora, está
evidente
o
error
in
judicando
, o que

impõe a cassação da sentença recorrida.

Inicialmente, impende observar que o art. 924, II, do CPC exige a “satisfação da obrigação”, a qual deve ser comprovada de forma inequívoca
, sem a qual não há falar em
extinção da execução
.

Trata-se de exigência lógica e jurídica, pois somente a certeza quanto ao adimplemento pode autorizar a cessação dos atos executivos.

No caso em análise, não há qualquer documento, recibo ou manifestação expressa da parte credora reconhecendo a quitação dos alimentos provisórios. Pelo contrário, há manifestação explícita
d
e que a dívida jamais foi quitada
, embora tenham sido realizados alguns atos constritivos ao longo do trâmite processual
.

Importante destacar que
n
a
sentença recorrida
o Juiz sentenciante
menciona, como fundamento da extinção, a “anuência do credor”.

Com o devido respeito à Juíza da causa,
além de
essa
afirmativa não
estar
corroborada por
qualquer
documento,
foi
totalmente refutada pela insurgência recursal das credoras
.

Em reforço, da leitura atenta aos atos processuais ocorridos neste feito desde 200
3
, in
exist
e
manifestação inequívoca de renúncia, quitação ou desistência da cobrança
,
o que torna insustentável

o
fundamento da
segunda
sentença.

Ademais,
é perceptível a confusão feita entre o objeto
d
o Cumprimento Provisório de Sentença com aqueles descritos no cumprimento
definitiv
o,
em trâmite
no
bojo do
processo principal no 0006428-41.2002.8.11.0003
. As
demanda s possu em objeto s autônomo s
e distinto
s
:
aqui a pretensão foi
execu
tar
alimentos provisórios, enquanto a execução principal
trata de
indenizações por danos materiais e morais.

Aliás, essa distinção já havia sido feita
na
sentença
anterior,
na qual a Juíza
determin
ara
o prosseguimento da execução dos alimentos provisórios, com o traslado das peças essenciais para o feito principal, de modo a preservar a continuidade da cobrança sem que houvesse prejuízo à tramitação da execução principal.

Assim,
dúvidas não há que
, n
a
nova sentença
, que é o objeto deste recurso,
o Juiz sentenciante
incorre
u
em
ofensa à preclusão
pro

judicato
, em manifesta
viola
ção
à

coisa julgada material.

Por fim, cabe realçar que o crédito alimentar, por sua própria natureza, exige tratamento prioritário e protetivo.
Portanto, a
extinção da execução de alimentos
(provisórios)
, sem base probatória mínima, viola os princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao recurso de apelação
e
:

(
a)
Anul
o
a
segunda
sentença proferida
no
Cumprimento Provisório de Sentença (ID 183137056)
e;

(
b)
Restabele
ço
os efeitos da
sentença
anterior (ID 143678616), integrada no julgamento dos Embargos de Declaração, que determinou o prosseguimento da execução dos alimentos provisórios, com traslado dos atos processua
is pertinentes à ação principal, bem como compeliu os Apelados a arcar o ônus
da
sucumbência.

Determino, ainda, o regular prosseguimento da
E
xecução no bojo do processo no 0006428-41.2002.8.11.0003, conforme autorizado na decisão anteriormente proferida.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais, porque não tem cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido, conforme inteligência do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025